Tribunal: TJES
Processo: 5005469-40.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. INSERÇÃO DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ARTIGO 22, INCISO XIV. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I.
Consoante orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente.”
(
STF
; ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020).

II.
A

Lei Municipal nº 5.743 de 28 de abril de 2023, embora tenha por objetivo precípuo “
promover a interação entre a Câmara Municipal da Serra e as escolas públicas e particulares do Município da Serra”
, acabou por adentrar na seara de competência privativa da União ao dispor sobre a forma de operacionalização, instituindo uma espécie de diretriz educacional com a determinação de inclusão de programa de visitação das escolas municipais públicas e privadas à Câmara de Vereadores e vice-versa.

III.
A

normatização das diretrizes contidas no artigo 3º criou novas incumbências a serem inseridas na grade curricular das escolas municipais, o que, por certo, trará prejuízos ao cumprimento da carga horária já previamente atribuída às disciplinas regulares.

IV.
A Lei Municipal em comento, por encontrar-se em descompasso com as normas de competência legislativa da União, eis que não observou os limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente complementar/suplementar do Município no trato da matéria, sendo impositiva a pronúncia de sua inconstitucionalidade

V.
Declarada a inconstitucionalidade,
ex tunc,
da Lei Municipal nº 5.743 de 28 de abril de 2023, do Município de Serra.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005469-40.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICIPIO DA SERRA e outros

REQUERIDO: CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
Nº 5.743 de 28 de abril de 2023 DO MUNICÍPIO DE SERRA
. INSERÇÃO DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ARTIGO 22, INCISO XIV. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I.
Consoante orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente.”
(
STF
; ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020).

II.
A

Lei Municipal nº 5.743 de 28 de abril de 2023, embora tenha por objetivo precípuo “
promover a interação entre a Câmara Municipal da Serra e as escolas públicas e particulares do Município da Serra”
, acabou por adentrar na seara de competência privativa da União ao dispor sobre a forma de operacionalização, instituindo uma espécie de diretriz educacional com a determinação de inclusão de programa de visitação das escolas municipais públicas e privadas à Câmara de Vereadores e vice-versa.

III.
A

normatização das diretrizes contidas no artigo 3º criou novas incumbências a serem inseridas na grade curricular das escolas municipais, o que, por certo, trará prejuízos ao cumprimento da carga horária já previamente atribuída às disciplinas regulares.

IV.
A Lei Municipal em comento, por encontrar-se em descompasso com as normas de competência legislativa da União, eis que não observou os limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente complementar/suplementar do Município no trato da matéria, sendo impositiva a pronúncia de sua inconstitucionalidade

V.
Declarada a inconstitucionalidade,
ex tunc,
da Lei Municipal nº 5.743 de 28 de abril de 2023, do Município de Serra.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade com Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, declarar a inconstitucionalidade, ex tunc, da Lei Municipal nº 5.743 de 28 de abril de 2023, do Município de Serra.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA
ajuizou
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
face à
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
, sustentando a inconstitucionalidade formal e material da
Lei Municipal nº 5.743 de 28 de abril de 2023
, que criou no âmbito do Poder Legislativo Municipal o programa “Câmara-Escola”, destinado a promover a interação entre a Câmara Municipal de Serra e as Escolas Públicas e Particulares do aludido Município.

Aduz o Requerente a existência de vício formal na referida Legislação, porquanto
“o programa instituído interfere no funcionamento das escolas municipais, constituindo-se como verdadeiro programa de governo no âmbito da Educação”
, acrescentando, ainda que
“a execução da pretensão acarretará na necessidade de adequação das instituições de ensino quanto à grade curricular e seu planejamento para a absorção do programa do Legislativo na rotina escolar dos alunos, a ser suportada, inclusive, no âmbito das unidades escolares, que terão que adequar suas estruturas para o desenvolvimento das atividades propostas pela Câmara”
.

Argumenta, outrossim, que
“o Poder Legislativo Municipal atuou fora de seus limites legais, adentrando na esfera das políticas públicas cuja competência incumbe ao Executivo, ofendendo, para tanto, o princípio da separação dos poderes”
.

Na sequência, defende a inconstitucionalidade material,
“notadamente no que diz respeito à violação ao princípio constitucional da livre iniciativa, afrontando os brocardos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Destaca, neste aspecto, que
“o Poder Legislativo não se limitou apenas à criação do Projeto, ao contrário, disciplinou-o de forma específica, impondo, inclusive, obrigações e atribuições não só à Administração municipal, mas às instituições de ensino médio e fundamental de ensino público e privado da Municipalidade”.

Requer, assim, a concessão de medida liminar com o fito de afastar a aplicação da norma impugnada, bem como, pela procedência do pedido exordial de extirpação da norma do ordenamento jurídico.

Consta Despacho (Id. 5101724) determinando: (I) a intimação da Câmara Municipal de Serra, para se pronunciar acerca da tutela de urgência requerida, bem como, para prestar informações; e (II) a abertura de vista do processo ao Ministério Público Estadual.

No que pertine ao exame do mérito da controvérsia
sub examem
, cumpre pontuar que a matéria versada nos presentes autos possui significativa relevância, eis que versa sobre a Lei Municipal que visa implementar programa na área de educação, promovendo interação entre as atividades desempenhadas pela Câmara Municipal de Serra e as Escolas Públicas e Particulares Municipais, cuja execução, por sua própria natureza, impõe a destinação específica de verbas públicas. Por essa razão, considerando que já se exauriu o prazo para manifestação da CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA

e que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL apresentou Parecer opinativo, hei por bem submeter o feito a julgamento do mérito, superando o enfrentamento do pedido de Medida Liminar, utilizando, portanto, da prerrogativa delineada pelo
artigo 12, da Lei nº 9.868/99
,
in verbis:

“Artigo 12.

Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica
, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias,
submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação
.”

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
é assente quanto à utilização do mencionado dispositivo em situações deste jaez,
verbatim:

“
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 8.492⁄2013 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA –
APLICAÇÃO DO REGIME DO ARTIGO 12, DA LEI Nº 9.868/99
– PRINCÍPIO DA SIMETRIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 63, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS III E VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO – VÍCIO MATERIAL – AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO À LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO ENTE PÚBLICO – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS EX TUNC.

1.

Tendo em vista a relevância e a complexidade da matéria deduzida na presente ação, será aplicado o rito do art. 12 da Lei 9.868/99, a fim de que, prestadas informações necessárias pelos órgãos responsáveis e colhidas as manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça, pudesse o feito ser definitivamente apreciado pelo Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça. Precedentes do STF
.

(...)

6.
Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 8.492⁄2013 do Município de Vitória, com efeitos
ex tunc
.

(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100150016382, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/10/2015, Data da Publicação no Diário: 05/10/2015)”

Na espécie, depreende-se dos autos que o Requerente busca a declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 5.743 de 28 de abril de 2023
, que criou no âmbito do Poder Legislativo Municipal o programa “Câmara-Escola”, com amparo nos seguintes fundamentos:
I)
“o programa instituído interfere no funcionamento das escolas municipais, constituindo-se como verdadeiro programa de governo no âmbito da Educação”
; e
II)

“o Poder Legislativo Municipal atuou fora de seus limites legais, adentrando na esfera das políticas públicas cuja competência incumbe ao Executivo, ofendendo, para tanto, o princípio da separação dos poderes”
.

Importa destacar, ademais, o entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que
“
a causa de pedir, no controle objetivo de normas, é aberta
, o que significa dizer que
a adequação ou não de determinado texto normativo é realizada em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da edição do dispositivo legal
. Assim, caso declarada a constitucionalidade de uma norma, consideram-se repelidos todos e quaisquer fundamentos no sentido da sua inconstitucionalidade, e vice-versa”
(
STF
; ADI 5180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018).

Expendido esse sucinto relato, cabe consignar que
a Lei objeto de impugnação ostenta o seguinte teor
,
in verbis:

“A CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais:

D E C R E T A:

Art. 1º
Fica instituído na Câmara Municipal da Serra o Programa “Câmara-Escola”, com o objetivo geral de promover a interação entre a Câmara Municipal da Serra e as escolas públicas e particulares do Município da Serra, permitindo ao estudante compreender o papel do Legislativo Municipal dentro do contexto social que vive, contribuindo assim para a cidadania e entendimento dos aspectos políticos da sociedade brasileira.

Art. 2º
Constituem objetivos do Programa:

I.
Proporcionar a circulação de informações nas escolas sobre os projetos, leis e atividades gerais da Câmara Municipal da Serra;

II.
Possibilitar aos alunos o acesso e conhecimento das Vereadoras e Vereadores eleitos para o Poder Legislativo e suas respectivas propostas;

III.
Sensibilizar professores, funcionários e pais de alunos para participarem do projeto, apresentando sugestões para sua melhoria e aperfeiçoamento.

IV.
Aproximar a juventude do Poder Legislativo, possibilitando que os adolescentes também sejam protagonistas do processo político;

V.
Proporcionar aos estudantes momentos de reflexão e aprofundamento sobre o papel do Poder Legislativo Municipal e a importância da política em uma sociedade democrática.

Art.
3º O programa será operacionalizado em conformidade com as seguintes diretrizes:

I.
Estabelecimento de cronograma trimestral que conterá:

a)
Ida da Câmara às Escolas;

b)
Ida das Escolas à Câmara.

II.
Planejamento das atividades;

III.
Promoção de atividades com os seguintes temas:

a)
História da Câmara Municipal da Serra;

b)
Apresentação das Vereadores, dos Vereadores e seus respectivos mandatos;

c)
O funcionamento da Câmara Municipal da Serra e seus diversos setores;

d)
Funções dos Vereadores, funções das Comissões, da Mesa Diretora e Assessorias;

e)
Apresentação do Processo legislativo;

f)
Noções de Participação política e cidadania;

g)
Apresentação do memorial da Câmara e acervo de livros;

h)
Tour pelas instalações administrativas;

i)
Acompanhamento pelos estudantes de parte da Sessão Ordinária das galerias;

j)
Avaliação de reação (escritas e sugestões);

k)
Exibição de vídeo institucional;

Art. 4º
Em horários previamente agendados junto à administração da Casa, fica autorizada a utilização das dependências do Plenário e Auditório para a recepção de alunos e professores;

Art. 5º
Fica instituída, no âmbito da Câmara Municipal da Serra, a Comissão do Programa Câmara-Escola, para operacionalizar e conduzir os respectivos trabalhos previstos no programa Câmara-Escola.

Art. 6º
A Comissão será composta por 01 (um) Presidente e 06 (seis) membros, designados por Portaria.

Art. 7º
São atribuições da Comissão do Programa Câmara Escola:

I.
Presidente: Providenciar o contato com as escolas, emitir comunicados internos e externos aos interessados, ministrar palestras, providenciar palestrantes, coordenar as visitas às escolas, coordenar o recebimento das escolas, aprovar a confecção dos materiais a serem distribuídos aos alunos.

II.
Membros: Manter a agenda e o cronograma de visitas atualizado, confirmar horários de chegada estabelecer a programação e horários das visitas receber e acompanhar os alunos e professores, ministrar palestras, providenciar a reserva dos espaços a serem utilizados nas visitas, providenciar apoio fotográfico nas visitas, providenciar arte de divulgação dos trabalhos, elaborar materiais a serem distribuídos aos alunos.

Art. 8°
Os componentes da Comissão farão jus à gratificação mensal, cujos valores são os previstos na Tabela constante no Anexo IV da Lei Municipal nº 2.655/2003.

§ 1º
A gratificação especial possui natureza remuneratória e deve ser utilizada como base de cálculo do décimo terceiro salário (gratificação natalina) e abono de férias.

§ 2º
A gratificação especial é devida apenas pelo efetivo exercício de atribuições adicionais em comissões, permanentes e/ou temporárias, que desempenhem atividades complementares àquelas previstas para o cargo de provimento efetivo ou em comissão titularizado pelo servidor.

§ 3º
A gratificação especial será devida nos casos em que o seu componente estiver em gozo de férias.

§ 4º
A gratificação especial não será incorporada à remuneração do servidor, nem poderá ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens pecuniárias previstas no Estatuto do Servidor Municipal, com exceção do disposto no § 1º.

§ 5º
O exercício das atribuições do servidor designado para uma comissão ocorrerá sem prejuízo das funções do cargo de origem.

Art. 9º
Caberá à Comissão do Programa Câmara-Escola, comunicar cada visita agendada, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), a todos os Vereadores para que compareçam aos eventos, caso haja interesse, a fim de manterem contato direto com a comunidade estudantil.

Art. 10
As disposições sobre a frequência das visitas (à escola ou à Câmara) será estabelecida através de Portaria.

Art. 11
A Câmara Municipal da Serra fica autorizada a celebrar convênios e contratos necessários a fim de possibilitar a execução da presente Lei.

Art. 12
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento da Câmara Municipal da Serra.

Art. 13
As despesas relativas da Comissão Especial são caracterizadas como despesas obrigatórias de caráter continuado, submissas ao que disciplina a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e constarão dos Relatórios de Gestão Fiscal.

Art. 14
Esta Lei será regulamentada, no que couber, por Portaria.

Art. 15
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Frente ao delineado cenário normativo,

impõe-se examinar se a Lei Municipal em testilha usurpou, ou não, a competência legislativa da União, frente às normas constitucionais específicas de atribuição de competência atinentes à educação, cultura e ensino (artigo 22, inciso XXIV, artigo 24, incisos IX, e § 1º, e artigo 30, incisos e I e II, da Constituição Federal c/c artigo 28, incisos I e II, da Constituição do Estado do Espírito Santo),

in verbis:

Constituição Federal

“
Art. 22.
Compete
privativamente à União
legislar sobre: (...)

XXIV
- diretrizes e bases da educação nacional;

“
Art. 24.

Compete à União
, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)

IX -

educação, cultura, ensino
, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;
(...)

§1º

No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais
.

Art. 30
.
Compete aos Municípios
:

I
- legislar sobre assuntos de interesse local;

II
-
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber
;”

Constituição Estadual

Art. 28
. Compete ao Município:

I
- legislar sobre assunto de interesse local;

II
-
suplementar a legislação federal e estadual no que couber
;

Em matéria de repartição de competência, surge relevante a precisa advertência extraída da jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
no sentido de que “
a Constituição de 1988 estabeleceu uma
competência concorrente não cumulativa
, na qual há expressa delimitação dos modos de atuação de cada ente federativo, os quais não se sobrepõem.
Compete à União editar as normas gerais (art. 24, § 1º), não cabendo aos estados contrariar ou substituir o que definido em norma geral
, mas sim o suplementar (art. 24, § 2º). Se, por um lado, a norma geral não pode impedir o exercício da competência estadual de suplementar as matérias arroladas no art. 24, por outro,
não se pode admitir que a legislação estadual possa adentrar a competência da União e disciplinar a matéria de forma contrária à norma geral federal, desvirtuando o mínimo de unidade normativa almejado pela Constituição Federal. A inobservância dos limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente implica a inconstitucionalidade formal da lei
” (
STF
- ADI 3937, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019).

No que concerne ao exercício da
competência complementar/suplementar pelos Municípios
, a doutrina constitucionalista leciona que “
atribuída pelo § 2º do art. 24 somente aos Estados, estende-se também ao DF (caput do art. 24, c/c art. 32, § 1º). Contudo, embora esquecidos pelo art. 24,
os Municípios igualmente dispõem de competência complementar para “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber
” (art. 30, II)
” (BERNARDES, Juliano Taveira; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves.
Direito Constitucional
. 12ª ed. rev. atual. ampl. Editora Juspodivm: São Paulo, 2022, p. 1.095).

De igual forma, destaca-se a expressiva compreensão de que “
a Constituição não situou os Municípios na área de competência concorrente do art. 24
, mas lhes outorgou
competência para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber
– o que vale
possibilitar-lhes disporem especialmente sobre as matérias ali arroladas e aquelas a respeito das quais se reconheceu à União apenas a normatividade geral
” (DA SILVA, José Afonso.
Comentário Contextual à Constituição
. 9ª ed. Editora Malheiros: São Paulo, 2014, p. 281).

Na espécie,
a legislação municipal impugnada
, embora tenha por objetivo precípuo “
promover a interação entre a Câmara Municipal da Serra e as escolas públicas e particulares do Município da Serra”
,
acabou por adentrar na seara de competência privativa da União
ao dispor sobre a forma de operacionalização do programa Câmara-Escola,
instituindo uma espécie de diretriz educacional
com a determinação de inclusão de programa de visitação das escolas municipais públicas e privadas à Câmara de Vereadores e vice-versa.

Nesse contexto, a normatização das diretrizes contidas no
artigo 3º da Lei Municipal nº 5.743 de 28 de abril de 2023
,
criou novas incumbências a serem inseridas na grade curricular das Escolas Municipais, o que, por certo, trará prejuízos ao cumprimento da carga horária já previamente atribuída às disciplinas regulares
.

Deste modo, infere-se que
a Lei Municipal em comento, por encontrar-se em descompasso com as normas de competência legislativa da União
, eis que não observou os limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente complementar/suplementar do Município no trato da matéria, sendo impositiva a pronúncia de sua inconstitucionalidade.

Nesse sentido, destaca-se a orientação do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
no sentido de que
“
compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional
(CF, art. 22, XXIV), de modo que
os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem
de currículos,
conteúdos programáticos
, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente
.”
(
STF
; ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020).

Na esteira do entendimento referenciado, este
Egrégio Tribunal Pleno
, recentemente, manifestou compreensão de que
“
a lei municipal impugnada, ao estabelecer sobre a inclusão da Educação Física no currículo obrigatório do Ensino Fundamental e da Educação Básica
e exigir licenciatura específica para a docência da referida disciplina,
invadiu a competência privativa da União em legislar sobre diretrizes e bases da educação
,
consoante prevê o art. 22, XXIV, da Constituição da República
”
, esclarecendo, ainda, que
“no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade estadual (art. 125, §2º, da Constituição da República),
o desrespeito às regras de competência privativa da União traçadas no art. 22

da Constituição da República importa em violação aos artigos 20 e 28, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, cláusulas de caráter remissivo que condicionam a atuação Municipal à observância dos preceitos da Constituição da República
”
(
TJES
; ADI 5011098-29.2022.8.08.0000; Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2023, publicado em 10/04/2023).

Por oportuno, não passou despercebido que a Legislação
sub examem
não dispensaria a pertinente regulamentação pelo Chefe do Poder Executivo, situação que também não restou observada, porquanto disciplinou, de forma genérica, que
“esta Lei será regulamentada, no que couber, por Portaria”
.

Com efeito, para além da violação à competência da União, a necessidade de regulamentação decorre da circunstância de que
as suas disposições não contém qualquer especificação quanto ao Órgão responsável pela sua concretização e até mesmo quanto à gestão administrativa das obrigações dela decorrentes no âmbito da organização administrativa executiva municipal
.

A rigor, não se identifica no referido Diploma Legal a previsão de qual Órgão Municipal deterá a atribuição de organizar, no âmbito das unidades escolares, toda a infraestrutura necessárias à implementação do programa, notadamente, no que diz respeito à visitação dos alunos à estrutura física do Legislativo Municipal, sendo insuficiente a normatização contida no artigo 11, no sentido de que
“A Câmara Municipal da Serra fica autorizada a celebrar convênios e contratos necessários a fim de possibilitar a execução da presente Lei”
.

Logo, não se sabe sobre quais servidores recairão as atribuições de acompanhamento, transporte e segurança dos alunos, como também se demonstra igualmente incerto qual Órgão seria responsável pela supervisão e fiscalização das obrigações legais em questão.

Deveras, imperioso pontuar que o Chefe do Poder Executivo é responsável pelo exercício da direção superior da Administração Pública, em cada esfera da Federação, competindo-lhe dispor sobre sua organização, estrutura e funcionamento, além de avaliar a viabilidade administrativa e financeira da criação e implementação de novas políticas públicas em cada uma das respectivas Pastas.

Diante das explicitadas considerações, conclui-se que a hipótese não versa sobre simples vício de legalidade, eis que a mácula em questão insere-se no campo da constitucionalidade, autorizando, assim, não só a instauração, mas também o acolhimento do pedido inicial deste processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade.

Registra-se, por derradeiro, a inviabilidade de se perfazer, tal como sugerido no Parecer do Ministério Público Estadual, uma interpretação conforme à Constituição,
“com o fim de que o seu conteúdo normativo abarque única a exclusivamente o conteúdo de programação interna da Câmara de Vereadores para a realização e recebimento de visitas à alunos, desde que manifestado o respectivo interesse das escolas”.

Isto porque, a concretização do objetivo geral da Legislação Municipal impugnada está umbilicalmente atrelada à imposição de que as escolas municipais adotem uma participação ativa com a inserção de conteúdo programático nas atividades curriculares, o que, nos termos da fundamentação retro aduzida, não se pode permitir.

Ademais, não há que se falar na manutenção de uma norma inconstitucional, para se estabelecer uma interpretação conforme, com o único intuito de propiciar a visitação pública à Câmara Municipal de Serra, para acompanhamento dos trabalhos nela desenvolvidos, cujo direito já é garantido a todo o cidadão, independentemente de edição de lei específica para inserção da vida política municipal no âmbito escolar.

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL A FIM DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI Nº 5.743, DE 28 DE ABRIL DE 2023,

DO MUNICÍPIO DE SERRA, COM EFEITOS
EX TUNC
.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o Eminente Relator para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial da ADI, a fim de declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 5.743, do Município de Serra, com efeitos
ex tunc
.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/09/2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Sessão: 27/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.